Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-89.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (EMBARGANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – VALE PEDÁGIO ADIANTADO MEDIANTE CARTÃO PAMCARD – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO E DESCUMPRIMENTO DA LEI – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003339-89.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:

IVANI GOTZ RAGAZZON

EMBARGADO:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
IVANI GOTZ RAGAZZON
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pelo ora embargante, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto ao seguinte pedido formalizado na apelação: “
Por fim, caso mantida a sentença, o que não se espera, o Tribunal deverá se manifestar expressamente sobre a tese trazida a colação, no que diz respeito a confissão do apelado (art. 389 CPC), contrariedade e negativa de vigência aos arts. 2o. e 3o. da Lei 1029/01 e a inaplicabilidade da jurisprudência do STJ ao caso dos autos
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 208638694).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 210258158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – VALE PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PRESCRIÇÃO ÂNUA – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – PRAZO DE 12 MESES IMPLEMENTADO NA HIPÓTESE – MANUTENÇÃO, CONTUDO, POR OUTROS FUNDAMENTOS – MÉRITO – VALE PEDÁGIO ADIANTADO MEDIANTE CARTÃO PAMCARD – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional ânuo do parágrafo único do art. 8o da Lei no. 10.209/2001, embora aplicável ao caso concreto, porque a presente ação foi ajuizada em 16/02/2022, quando já implementada a alteração legislativa prevista na Lei no. 14.229/2021, com vigência a partir de 21/10/2021, deve ser mantido por outros fundamentos, haja vista que a peça contrarrecursal não é o meio hábil para a reforma da sentença no ponto. Precedentes.

Incumbe ao transportador comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao embarcador demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sendo que no presente caso restou comprovado o adiantamento do vale pedágio por meio de cartão PAMCARD de titularidade da empresa requerente, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência”.

A embargante pugna pelo pronunciamento a respeito de confissão do requerido/embargado, porque ele mesmo afirmou que não antecipou os pedágios da forma da Lei no 10.209/01, uma vez que o pedágio não pode integrar o valor do frete e deve ser pago em modelo próprio, consoante arts. 2o e 3o da Lei 1029/01.

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo ocorre quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia, hipótese não configurada no acórdão embargado.

No presente caso, restou consignado que “
é possível aferir dos contratos de prestações de serviços anexados no Id. 202880707, que o vale pedágio foi efetivamente pago mediante cartão PAMCARD de titularidade do autor
” (sic).

Ainda, resta fundamentado que “
a Lei no. 10.209/2001 e a Resolução ANTT no. 2.885/2008 deixam evidente a
desvinculação
entre o valor do frete e o vale pedágio, e a
necessidade de indicação do valor
e demais dados no documento de embarque
” (sic), como ocorreu no presente caso.

Logo, não houve violação ao 2o. e 3o. da Lei no1.029/01, porque resta demostrado que valor do pedágio foi devidamente adiantado mediante cartão PAMCARD.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024